Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DO RECOLHIEMNTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LEI 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo condenado a restituir ao recorrido o imposto de renda descontado de seus proventos desde outubro/2018, bem como, a restituição do imposto de renda unificado desde outubro/2020, determinando a correção dos valores: “até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento, individualmente, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.”. Alega que o termo inicial dos juros moratórios seja, em regra, o trânsito em julgado da decisão que o determinar, conforme Art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, sendo que estes não devem ser aplicados, diante da impossibilidade de cumular a Taxa Selic com qualquer outro índice. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, e legitima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
5. Com razão o Distrito Federal. O art. 39 da Lei no 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determina que a compensação e a restituição serão acrescidas da taxa SELIC.
6. A taxa SELIC não é acumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: "A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder a utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legitima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
7. Portanto, os valores devidos à parte recorrida deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95. Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA MDO EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. A restituição de valores retidos a título de imposto de renda, sobre pessoa física isenta, deve ser feita mediante aplicação da taxa SELIC a contar da data de cada retenção, para que haja manutenção do poder aquisitivo do valor a ser restituído (inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95). 2. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é aferível, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base na regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1301031, 07087419820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente para alterar a correção dos valores a serem restituídos, os quais deverão ser atualizados pela Taxa Selic, a partir de cada desconto indevido.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.